Tribunal: TJDFT
Processo: 0739855-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXECUTADO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURADO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que é dever da parte “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”. Já o §2o do mesmo artigo prevê que a violação ao referido dever “constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta”.
2. Na hipótese, o devedor foi intimado para indicar, sob pena de multa, o valor do seu direito aquisitivo sobre veículo encontrado em pesquisa no Renajud, já que consta restrição de alienação fiduciária.
3. A simples alegação de que o veículo não lhe pertence é insuficiente para considerar cumprida com exatidão a ordem judicial, especialmente quando há prova nos autos em sentido contrário. Se houve alguma mudança na propriedade do bem durante o curso da execução, como eventual alienação a terceiros ou consolidação da propriedade da instituição financeira, caberia ao devedor informar, mediante comprovação documental. Inclusive, tal informação é fundamental para a apuração de possível fraude à execução.
4. A conduta omissiva do devedor constitui ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do § 2o do art. 77 do CPC, que deve ser punida com multa de 10% sobre o valor atualizado da execução.
5. A questão da impenhorabilidade já foi objeto de decisão da qual não houve recurso, de modo que se operou a preclusão (art. 507 do CPC). De qualquer forma, após a interposição do presente recurso, houve a penhora de imóvel do executado nos autos de origem. Assim, não haveria razão para o deferimento de outra penhora, já que o valor perseguido pela exequente já está garantido nos autos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.